Tribunal: TJDFT
Processo: 0720710-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SAQUES, TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E ADIANTEMANTO DO 13o SALÁRIO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA DE DADOS SENSÍVEIS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. A controvérsia diz respeito à reparação de danos decorrentes da aplicação do chamado golpe do motoboy, objeto do Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte:
“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.
3. De considerar, ainda, que quando do julgamento da Reclamação n. 0732600-32.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização, Rel. Des João Egmont, ocorrido em 20.06.2022, aquele Colegiado decidiu que afasta-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a que se refere a Súmula n. 479 do STJ, quando o evento danoso alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros.
4. A pretensão da parte autora é obter a declaração de inexistência dos débitos referentes às compras realizadas por meio de fraude, saques e gastos no cartão de crédito do Autor, com a devolução dos valores sacados e cancelamento dos valores lançados em suas faturas de cartão de crédito, que totalizam R$ 26.810,55 e no pagamento de indenização por danos morais. Pede ainda a condenação do Réu ao ressarcimento dos valores incluídos indevidamente nas faturas do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março de 2022 e já pagas pelo autor, totalizando até o presente momento R$7.248,29.
5. Restou incontroverso, que após a entrega do cartão pelo consumidor ao integrante da organização criminosa, foram realizados 4 saques (3 de R$ 1.000,00 e 1 de R$ 1.800,00, totalizando R$ 4.800,00); 4 compras na função crédito, nos valores de R$ 11.200,22, R$ 9.700,33, R$ 1.100,00 e R$ 10,00, totalizando R$ 22.010,33); 2 transferências via PIX, sendo 1 de R$ 2.000,00 e 1 de R$ 1.300,00, totalizando R$ 3.300,00 e, finalmente, adiantamento de 13o salário nos valores de R$ 1.731,00 e R$ 779,30, totalizando R$ 2.510,30. O autor informou que após reclamação administrativa formulada junto ao banco, obteve parcial sucesso ante a devolução de R$ 3.300,00, apenas.
6. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, comumente chamado de golpe do motoboy, permitiu a entrega voluntária do plástico a terceiro, fazendo a vítima acreditar que estaria ajudando o sistema de segurança do Banco quando, na verdade, deu acesso ao estelionatário para utilizar seu cartão das mais diversas formas.
7. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, que viabilizou o acesso do golpista aos dados bancários e à sua senha pessoal, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transações acima do perfil do cliente, notadamente, de seguidas compras a crédito em vultosos valores. Equivale dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo consumidor.
8. No que refere ao dano moral, apesar do desfalque nos ativos financeiros da parte autora, tendo em conta o seu perfil de renda, não se há de presumir que o evento tenha provocado desordem nas suas finanças pessoais e nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Assim, tenho como não ocorrente hipótese de indenização por danos morais. Nesse sentido, os seguintes precedentes: acórdão 1150935, Relatora: SANDRA REVES 2a Turma Cível, publicado no DJE: 28/2/2019; acórdão 1131364, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, publicado no DJE: 26/10/2018.
9. Com relação ao fato novo superveniente trazido em sede de contrarrazões, deixo de analisá-lo por não haver mais oportunidade de ampliação do pedido e reabertura da instrução processual. Ademais, caso pretendesse a modificação da sentença, deveria ter manejado o instrumento processual adequado, qual seja, recurso inominado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para: a) alterar o item “4” do dispositivo para condenar o banco à restituição da metade do valor apurado naquele item; b) excluir a condenação em indenização por danos morais, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.